Tribunal: TJDFT
Processo: 0753192-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA EXECUTADA NA ORIGEM. ACORDO REALIZADO COM A AGÊNCIA DE TURISMO. FACILITAÇÃO DO PAGAMENTO. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Em que pese inexistir novação na realização de acordo para facilitar o cumprimento de obrigação, é certo que a execução de título demanda crédito certo, líquido e exigível, sendo imperiosa a adstrição ao Título executivo extrajudicial.
2. Com a devida adstrição ao título, há impossibilidade de demandar contra empresa não participante do acordo, sob pena de violação de princípios basilares do nosso ordenamento jurídico.
3. Recurso conhecido e provido.